Tribunal: STF
Processo: Rcl 73403
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cristiane dos Santos Reginaldo opõe segundos embargos de declaração contra decisão, mediante neguei seguimento à presente reclamação, por entender a decisão reclamada não desrespeita a eficácia do julgado na ADI nº 5.090. Assentei, considerando os efeitos prospectivos conferidos ao julgado na ADI nº 5.090, que a decisão proferida pelo STF é suficiente para vincular a Caixa Econômica Federal relativamente às diretrizes a serem observadas para fins correção monetárias de contas do FGTS após 12/6/24, não havendo, por consequência, interesse jurídico de Cristiane dos Santos Reginaldo a ser resguardado por meio de decisão condenatória tendo como referência parcelas futuras do direito reivindicado no Processo nº 5042362- 25.2021.4.02.5101.



    A parte embargante reitera a viabilidade da reclamação calcada na violação da autoridade desta Corte quanto ao decidido na ADI nº 5.090, sob o argumento de que



    “[n]os autos de outra Reclamação Constitucional (Rcl 73.139), ENVOLVENDO O MESMO TEMA, houve decisão favorável do Ministro Nunes Marques, que julgou procedente a demanda pedindo a cassação da decisão reclamada, ante a incidência da decisão proferida na ADI 5090 sobre os contratos de trabalho ainda em vigor, cujos depósitos do FGTS”(eDoc. 14, p. 7).



    Argumenta ainda que, 



    “[f]ica em evidência que a decisão da ADI 5.090 é bastante clara, sendo que os efeitos AFETAM SOMENTE OS SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS DO FGTS DE CONTRATOS DE TRABALHO AINDA VIGENTES, o que autorizaria a esta Autora o prosseguimento da ação originária, com foco somente dos depósitos realizados a partir de Junho de 2024, que devem receber a devida correção”. (eDoc. 14, p. 7)



    Requer, ao fim, “que os presentes embargos sejam acolhidos nos pontos supra consignados.o acolhimento dos embargos” (eDoc. 14, p. 8).



    Decido.



    Destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada, sobretudo, porque a parte embargante desenvolve argumentação fundada em solução proferida nos autos de outro processo (Rcl nº 73.139).



    Conforme assentei ao rejeitar os primeiros embargos de declaração, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



     No caso, é evidente que a pretensão da parte embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente